Tribunal: TJMT
Processo: 0002202-41.2017.8.11.0108
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002202-41.2017.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[APARECIDO ARRUDA ANDRE - CPF: 403.928.481-04 (EMBARGANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para substituir a Taxa DI pelo IPCA, limitar juros a 1% ao mês, afastar a mora e redimensionar a sucumbência: 25% ao autor e 75% à instituição financeira. O embargante alega omissão e contradição, sustentando ter obtido êxito integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) se há omissão ou contradição na fixação da sucumbência recíproca; (ii) se seria cabível o reconhecimento da sucumbência mínima do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de afastamento da capitalização de juros foi rejeitado com base na Súmula 539 do STJ, configurando sucumbência parcial.

4.

A capitalização de juros é pedido autônomo e relevante, não mero fundamento.

5.

A sucumbência recíproca (75%-25%) foi fixada com base no art. 86 do CPC, diante do provimento apenas parcial do recurso.

6.

Inviável reconhecer sucumbência mínima, dada a relevância do pedido rejeitado.

7.

O acórdão está adequadamente fundamentado, inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC.

8.

Embargos não são via própria para rediscutir mérito ou exigir resposta a cada argumento, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição de pedido relevante afasta o êxito integral e autoriza a fixação de sucumbência recíproca.

2.

Embargos não servem para rediscutir o mérito nem exigem resposta a todos os argumentos quando há fundamentação adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para substituir a Taxa DI pelo IPCA como fator de correção monetária, limitar os juros moratórios a 1% ao mês e afastar a mora debendi, determinando o recálculo da dívida em liquidação de sentença. Além disso, redimensionou a sucumbência em 25% para o autor, ora embargante e em 75% para a Cooperativa.

O embargante alega que o acórdão contém omissão e contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que teve sua pretensão integralmente acolhida, uma vez que os dois pedidos meritórios formulados (reconhecimento da impossibilidade de aplicação do CDI e abusividade dos juros moratórios) foram julgados procedentes, com o consequente afastamento da mora. Sustenta que a instituição financeira não se consagrou vencedora em nenhum dos pedidos, o que impediria o reconhecimento de sucumbência recíproca.

Requer, assim, a modificação do julgado para que o banco seja condenado, com exclusividade, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, que seja fundamentada a conclusão de que haveria sucumbência recíproca e não mínima, bem como os critérios para a proporção estabelecida (75%-25%).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

O embargante alega que, por ter obtido êxito em todos os pedidos de mérito formulados, não haveria justificativa para a fixação da sucumbência recíproca, na proporção de 75% para a instituição financeira e 25% para o autor.

Contudo, além de pleitear a substituição da Taxa DI como índice de correção monetária e a redução dos juros moratórios, o apelante também questionou a legalidade da capitalização de juros, pedido este que foi expressamente rejeitado no item 2.3 do acórdão, ao consignar que conforme a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, é válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. No caso, como a cobrança estava prevista contratualmente, reconheceu-se sua legalidade.

Dessa forma, é equivocado o argumento de que o pedido relativo à capitalização de juros seria apenas um fundamento para afastar o CDI. Trata-se de pretensão autônoma, devidamente analisada e rejeitada pelo acórdão. Assim, uma vez que o embargante não obteve êxito integral em sua pretensão, mostra-se correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme fixado pela decisão colegiada, em consonância com o caput do artigo 86 do CPC.

Também não há falar em sucumbência mínima, pois o pleito relativo à capitalização de juros não pode ser considerado de importância marginal no contexto da demanda, pois seu acolhimento ou rejeição influenciaroa substancialmente o montante do débito e, portanto, o resultado da ação.

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a distribuição dos ônus sucumbenciais com base na análise dos pedidos formulados e do resultado do julgamento.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025